Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do estatuto processual.
2. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu em aproximadamente 4 (quatro) meses após o ajuizamento da demanda, considerada de baixa complexidade, revela-se acertada a r. sentença recorrida, ao aplicar a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.